Tribunal: TJES
Processo: 5006413-35.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006413-35.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: LUCAS DOS SANTOS PAULINO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DIGITAL DE PAGAMENTOS. CHARGEBACK. RETENÇÃO UNILATERAL DE VALORES DA CARTEIRA DIGITAL, INCLUSIVE VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU CULPA DO USUÁRIO. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5006413-35.2025.8.08.0012

Recorrente: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Recorrido: LUCAS DOS SANTOS PAULINO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DIGITAL DE PAGAMENTOS. CHARGEBACK. RETENÇÃO UNILATERAL DE VALORES DA CARTEIRA DIGITAL, INCLUSIVE VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU CULPA DO USUÁRIO. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação de reparação de danos em que o autor alega ter tido seu salário indevidamente subtraído de sua conta mantida junto à instituição requerida. Em defesa, o PicPay sustenta que o débito decorreu do exercício regular de um direito, visando recuperar valores de compras contestadas (
chargeback
) por titular de cartão de crédito de terceiro supostamente utilizado na conta do autor.

2.
A sentença objurgada (ID 15513938) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a restituir ao autor o valor de R$ 2.087,32 a título de dano material, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

3.
Irresignado, o réu, ora recorrente, recorre (ID 15513939) pretendendo a reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos exordiais. Por sua vez, o recorrido (ID 15513945) pugna pelo desprovimento do recurso manejado pelo réu e pela majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se (i) é legítima a retenção unilateral, pela instituição de pagamento, de valores existentes em carteira digital do consumidor para compensação de débito decorrente de
chargeback
, sem comprovação de sua participação em eventual fraude; e (ii) se tal conduta, cumulada com o bloqueio da conta, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.

6.
A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade do desconto realizado pelo recorrente na carteira digital do autor, no valor de R$ 2.273,32, sob o fundamento de quitação parcial de débito decorrente de chargeback no montante total de R$ 5.307,82, bem como à análise da configuração de dano moral.

7.
Consta dos autos que o recorrente reconhece expressamente ter realizado a retenção do valor mencionado, afirmando que a quantia foi utilizada para compensar prejuízo decorrente de contestação de transação realizada com cartão de crédito de terceiro.

8.
Segundo a narrativa defensiva, teria havido a utilização de cartão de crédito pertencente a terceiro, de titularidade de Andreia Caetite (ID 15512932 - Pág. 8), para geração de saldo na conta do autor, posteriormente objeto de contestação pela titular do cartão, ensejando
chargeback
e consequente débito à plataforma. Em razão disso, a empresa procedeu à captação de valores existentes na carteira digital do recorrido para quitar parte do débito. Todavia, a tese recursal não merece prosperar.

9.
Compulsando detidamente o caderno processual, verifica-se que a ré não colacionou qualquer prova de que o cartão de titularidade de “Andreia Caetite” tenha sido, de fato, utilizado pelo autor para crédito em sua carteira.

10.
Não há nos autos provas que vinculem a conta do recorrido à utilização desse cartão específico. Trata-se de mera alegação desprovida de lastro probatório mínimo, o que viola o dever da fornecedora (art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC).

11.
Ademais, embora a instituição ré tente desqualificar a alegação de “transferências para terceiros” (Luiz Claudio da Rocha) como meras notificações de boletos, tal alegação não afasta o fato de que houve compensação unilateral de valores existentes na carteira digital do autor para satisfação de débito decorrente de
chargeback
, sem prévia demonstração de sua responsabilidade pelo evento. Tal conduta revela transferência do risco da atividade empresarial ao consumidor.

12.
O ponto incontroverso da lide é a admissão expressa da recorrente em sua contestação:
“a quantia total de R$ 2.273,32 foi captada da carteira do Autor para quitar parte do débito em questão”
(ID 15512932 - Pág. 9). O numerário captado inclui o salário líquido de R$ 1.936,13 que o autor havia transferido para a plataforma via Pix no mesmo dia.

13.
Ainda que houvesse prova da dívida — o que não ocorre nos autos —, a retenção integral de verba salarial para satisfação de prejuízo operacional do banco é manifestamente ilegal. A proteção ao salário é garantia constitucional (art. 7º, X, da CF) e sua impenhorabilidade é regra (art. 833, IV, do CPC). É vedado à instituição financeira utilizar a autotutela para privar o consumidor de seu mínimo existencial sem autorização judicial.

14.
Assim, a parte ré não produziu prova capaz de afastar a falha na prestação do serviço, ônus que lhe incumbia à luz do art. 373, II, do Código de Processo Civil, e do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

15.
O sistema de pagamentos digitais, por sua própria natureza, envolve riscos inerentes à atividade, inclusive fraudes com cartão de crédito. Esses riscos devem ser suportados pelo fornecedor do serviço, e não repassados ao consumidor sem prova inequívoca de sua participação ou culpa.

16.
Permitir que a plataforma, diante de contestação promovida por terceiro, simplesmente desconte valores da conta do usuário, sem comprovação de sua responsabilidade pelo evento, implicaria admitir verdadeira responsabilização objetiva do consumidor, em frontal descompasso com a sistemática protetiva do direito do consumidor.

17.
Não demonstrada a culpa exclusiva do autor, tampouco sua participação em eventual fraude, impõe-se reconhecer a irregularidade do desconto efetuado, sendo devida a restituição do valor.

19.
Ademais, a mera alegação de que determinada compra foi contestada por terceiro não é suficiente para justificar a retenção de valores, sendo indispensável a demonstração concreta da ilicitude, mediante documentos que evidenciem o nexo entre a operação e a suposta fraude. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SISTEMA DE PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO . RETENÇÃO DE VALORES SOB A ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PELA OPERADORA DE CARTÃO. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE DA OPERADORA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Cielo S.A . contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a apelante à devolução simples dos valores retidos de transação comercial sob alegação de suspeita de fraude. A apelante sustenta que (i) a segurança das transações é de responsabilidade do lojista; (ii) age apenas como intermediária, não sendo responsável pelo chargeback; e (iii) a retenção dos valores decorreu de irregularidades detectadas pelo sistema. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: verificar se a retenção dos valores pela operadora de cartão de crédito foi legítima, considerando a ausência de comprovação de fraude nas transações contestadas . III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato firmado entre as partes prevê o procedimento de chargeback, pelo qual transações suspeitas de fraude podem ser canceladas ou sofrer retenção de valores. Entretanto, tal cláusula não exime a operadora de demonstrar a existência de fraude nas operações para justificar a retenção.
Compete à operadora de cartões, por deter maior capacidade técnica e econômica, demonstrar de forma cabal a ocorrência de fraude, sob pena de suportar os riscos inerentes à sua atividade . O ônus da prova, conforme o art. 373, II, do CPC, recai sobre a apelante. No caso, a apelada comprovou a efetividade da venda, emissão de nota fiscal e entrega da mercadoria ao cliente, enquanto a apelante não demonstrou de forma fidedigna as irregularidades alegadas, limitando-se a invocar suspeitas abstratas e genéricas de fraude. A jurisprudência consolidada reconhece que o chargeback, como risco inerente à atividade da operadora, caracteriza fortuito interno, não sendo possível transferir os prejuízos ao comerciante credenciado, especialmente na ausência de prova da conduta culposa do lojista ou da fraude alegada . Sentença escorreita ao concluir pela ilegalidade da retenção de valores pela apelante, preservando os princípios da boa-fé objetiva e da segurança nas relações negociais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cláusula de chargeback, em si, não é abusiva, mas sua aplicação deve observar os princípios da boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa . O ônus da prova quanto à fraude recai sobre a operadora de cartões, especialmente quando o comerciante credenciado demonstra a regularidade da transação e a adoção de cautelas razoáveis. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422 e 424; CPC, art. 373, II; CDC, art . 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, Apelação Cível nº 2006.032175-1; TJ-SC, APL: 50083814420208240008; TJ-SP, AC: 10019887820208260506; TJ-MG, AC: 10000210982658007; TJES, AC: 0012219-76.2020 .8.08.0024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50029979120238080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível) (gn).

20.
No que tange aos danos morais, entendo que restaram configurados. A retenção unilateral de quantia existente em carteira digital, somada ao bloqueio da conta do autor, extrapola o mero dissabor cotidiano. Trata-se de indevida privação de recursos financeiros colocados à disposição do consumidor para sua movimentação ordinária, comprometendo sua autonomia patrimonial e a regular utilização do serviço contratado.

21.
O
quantum
fixado na origem mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, não comportando redução ou majoração.

22.
Por fim, com relação ao pedido de majoração dos danos morais formulado pela parte recorrida em suas contrarrazões, verifico que não há cabimento para tanto, posto que não há previsão legal para tal. Assim, em caso de inconformismo com o resultado da demanda, o recorrido deveria ter aviado o instrumento recursal próprio para devolver a matéria à Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

23.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A retenção unilateral de valores existentes em carteira digital para compensação de chargeback, sem prova inequívoca da participação do consumidor na fraude, caracteriza falha na prestação do serviço, sendo indevida a transferência do risco da atividade ao usuário.”

2. “A indevida privação de numerário, especialmente quando envolve verba de natureza salarial e bloqueio da conta, configura dano moral indenizável.”

3. “É incabível a majoração de danos morais em sede de contrarrazões, ante a ausência de previsão legal e necessidade de interposição de recurso próprio.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º; CPC, arts. 373, I, II, 833, IV; CF, art. 7º, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50029979120238080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)